Tribunal: TJSP
Processo: 2015137-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EVIDÊNCIAS DA FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CUMPRIMENTO PARCIAL E CARÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FORMAR CONVICÇÃO SOBRE O PEDIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EVIDÊNCIAS DA FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CUMPRIMENTO PARCIAL E CARÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FORMAR CONVICÇÃO SOBRE O PEDIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a determinação judicial exigia da agravante a produção de provas certas para comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, na forma da lei. Houve a juntada de documentos apenas de parte do que foi exigido pela Juíza. Esses elementos, por si, não atestam a situação de hipossuficiência econômica. A cooperação que se esperava para formar a convicção de eventual concessão impunha atender a integralidade da decisão judicial, o que não foi cumprida pela agravante. Além disso, o diferimento do recolhimento das custas para o final não é possível pela ausência dos requisitos autorizadores previstos na Lei Estadual n° 11.608/2003.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante ROSÁRIA TEIXEIRA LIMA, são agravados
OSWALDO DELGADO PEIXOTO JUNIOR e EVELIN VOLPINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.378
Agravo de Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Santo André 6a Vara Cível
Juiz (a) :
Érica Matos Teixeira Lima
Agravante :
ROSÁRIA TEIXEIRA LIMA (embargante)
Agravado :
OSWALDO DELGADO PEIXOTO JUNIOR
(embargado não citado)
Voto no 30.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO.
EVIDÊNCIAS
DA
FALTA
DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO
AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
PARA
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
CUMPRIMENTO
PARCIAL
E
CARÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
FORMAR
CONVICÇÃO
SOBRE
O
PEDIDO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
NÃO
COMPROVADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
No
caso
em
julgamento,
a
determinação judicial exigia da agravante a produção
de provas certas para comprovar a alegada
insuficiência
de
recursos
para
arcar
com
o
pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios, na forma da lei. Houve a
juntada de documentos apenas de parte do que foi
exigido pela Juíza. Esses elementos, por si, não
atestam a situação de hipossuficiência econômica. A
cooperação que se esperava para formar a convicção
de
eventual
concessão
impunha
atender
a
integralidade da decisão judicial, o que não foi
cumprida pela agravante. Além disso, o diferimento
do recolhimento das custas para o final não é
possível pela ausência dos requisitos autorizadores
previstos na Lei Estadual n° 11.608/2003.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ROSÁRIA TEIXEIRA LIMA da decisão proferida à fl. 60 nos
autos de embargos à execução movido em face de OSWALDO

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.378
DELGADO PEIXOTO JUNIOR, que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça e o diferimento do recolhimento das custas judiciais, nos termos do
disposto no art. 5o da Lei no 11.608/2003.
Inconformada, a agravante pede, em
resumo, a modificação da decisão que lhe indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça. Declarou ser pessoa idosa, com saúde debilitada e
que utiliza o benefício previdenciário para o custeio indispensável da sua
manutenção, não havendo a possibilidade de deslocar outros recursos
para o desembolso de custas e despesas processuais. Juntou
documentos para corroborar sua afirmação. A pretensão de diferimento,
no caso, também se mostra possível. Pede, assim, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso (fls. 1/11).
O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido (fl. 13).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
A regra prevista no art. 99, §2o, do
CPC, autoriza o juiz determinar que a parte interessada no benefício da
gratuidade da justiça produza prova documental com o objetivo de
conhecer a situação de alegada hipossuficiência e avalie a possibilidade
ou não da sua concessão.
Foi o que ocorreu no caso em
julgamento, porém, nota-se que a agravante com alguma resistência
empregada, acabou exibindo apenas em parte a documentação exigida
pela douta Juíza (fls. 46, 49/50, 52 e 55/59 dos autos principais).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.378
É verdade que a declaração de isenção
do Imposto de renda da Pessoa Física, o comprovante de situação
cadastral no CPF emitido pelo Ministério da Fazenda e o extrato da
situação das declarações IRPF 2019 emitido pela Receita Federal foram
exibidos (fls. 57/59).
No entanto, faltou comprovar, em
princípio, atuais rendimentos mensais, elemento de prova importante para
estimar eventual proveito recebido pela agravante.
A não demonstração desses dados
financeiros impõe o afastamento da presunção de necessidade, não
bastando meras alegações de insuficiência de recursos para arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
na forma da lei.
Por fim, não se olvide que a Lei no
11.608/2003 elenca as hipóteses de diferimento e, pelo rigor, a presente
demanda, de embargos à execução, não se enquadra em nenhuma delas,
a saber:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2015137-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.378
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator